Tribunal: TJSP
Processo: 1035872-42.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
*Indenização - "Golpe do falso empréstimo" – Contratação por "whatsapp", com solicitação de transferência de valores para liberação do mútuo – Quadro probatório que não permite concluir tenham os réus intermediado ou contribuído com a negociação fraudulenta – Decisão correta – Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento – Recurso improvido.*